Tribunal: TJES
Processo: 5030730-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030730-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: TATIANE MORAES BOA MORTE e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030730-66.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., LIGHT TURISMO LTDA

RECORRIDO: TATIANE MORAES BOA MORTE, WEVERTON DE SOUZA BASTOS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente, firma individual e hipossuficiente comprovadamente, o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASSAGEM AÉREA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RECEBIMENTO DOS VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial: a) CONDENANDO solidariamente as Rés à restituição em dobro do valor de R$4.770,00 (quatro mil e setecentos e setenta reais), totalizando R$9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), referente a multa das passagens aéreas, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do desembolso (26/03/2022); b) CONDENANDO solidariamente as Rés à restituição em dobro do valor de R$ 2.173,50 (dois mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R$4.347 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais), referente aos gastos com hospedagem, à título de dano material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do desembolso (28/03/2022); c) CONDENANDO solidariamente as Rés ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), à título de dano moral, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença..
[...]
”
.
(3)
RECURSO
LIGHT TURISMO LTDA
.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. DA INEXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DA RECORRENTE E O SUPOSTO FATO DANOSO. DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DA INEXISTÊNCIA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPOSTA MÁ-FÉ DA RECORRENTE – DA IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. DA EVENTUAL REDUÇÃO DO QUANTUM RELATIVO AO DANO MORAL.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
OS AUTORES APELADOS CONTRATARAM COM AS REQUERIDAS 3 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PARIS - FRANÇA, SENDO A SEGUNDA REQUERIDA A INTERMEDIADORA DA COMPRA. OCORRE QUE, EM 26 DE MARÇO DE 2022, DIA DO RETORNO, AS PASSAGENS DE VOLTA FAZIAM ESCALA EM PARIS, PORÉM, QUANDO FORAM REALIZAR O CHECK-IN NO AEROPORTO, O CHECK-IN DA REQUERENTE TATIANE SAIU CORRETAMENTE DIRETO PARA O BRASIL. NO ENTANTO, O BILHETE DO REQUERENTE WEVERTON E DO SEU ENTEADO BRENO SAIU NO SISTEMA APENAS ATÉ ITÁLIA. TODAVIA, QUANDO OS RECORRIDOS CHEGARAM NO AEROPORTO DA ITÁLIA, PERCEBERAM QUE NÃO HAVIA TEMPO HÁBIL PARA FAZER O CHECK-IN E O REQUERENTE WEVERTON E SEU ENTEADO BRENO NÃO PODERIAM EMBARCAR, SENDO QUE A REQUERENTE TATIANE NÃO PODERIA EMBARCAR E DEIXAR SEU FILHO BRENO QUE É MENOR DE IDADE, UMA VEZ QUE O REQUERENTE WEVERTON ERA APENAS SEU PADRASTO E NÃO DETINHA DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR COM SEU ENTEADO SEM SUA MÃE. ASSIM, OS REQUERENTES TIVERAM QUE PAGAR UMA MULTA PARA REMARCAR AS PASSAGENS NO VALOR DE R$1.590,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) POR PESSOA E À VISTA, TOTALIZANDO R$ 4.770,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS) E AINDA FORAM GASTOS R$ 2.173,50 (DOIS MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM HOSPEDAGEM, MOTIVO PELO QUAL, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A RECORRENTE IMPUGNA A SENTENÇA QUE RECONHECEU SUA LEGITIMIDADE PARA SER PARTE E CONSEQUENTE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA, AO ARGUMENTO DE QUE APENAS É UMA AGÊNCIA DE VIAGENS, LIGADA APENAS A INTERMEDIAÇÃO E NÃO RESPONDENDO POR FATOS DECORRENTES DA COMPANHIA AÉREA. CONTUDO, VERIFICO QUE A RECORRENTE ATUA DE MANEIRA MÚTUA, EM REGIME DE PARCEIRA, DE MODO QUE AMBAS SÃO INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO E, PORTANTO, RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS, NOS TERMOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC.
MÉRITO.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, ENTENDO COMO
CORRETA A CONCLUSÃO ADOTADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE DE QUE
“não foi possibilitado a realização do Check-in no aeroporto de Paris, do requerente Weverton e do seu enteado Breno, sendo que não houve a possibilidade de Check-in online, bem como os autores não foram informados da necessidade de preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante (DSV), para realizarem o check in em Milão – Itália, impossibilitando o embarque na aeronave e fazendo com que os requerentes tivessem que pagar uma multa para remarcar as passagens, no valor total de R$ 4.770,00 (quatro mil e setecentos e setenta reais) e ainda foram gastos o valor total de R$ 2.173,50 (dois mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), com hospedagem, conforme id. 18013207 e 18013208”
DIANTE DESTA CONCLUSÃO, A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS EM DOBRO E MORAIS POSTULADOS SE MOSTRA ADEQUADA, NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA. DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7). SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2°, DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA PARTE RECORRENTE.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)